Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-88.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801106-88.2019.8.14.0015

APELANTE: PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2019. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame Necessário e Recurso de Apelação interpostos pelo Município de Castanhal contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 002/2019, o qual alterava a base de cálculo das gratificações dos profissionais do magistério, limitando-as à carga horária de 100 horas mensais, reduzindo, assim, a remuneração proporcional à jornada efetivamente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Decreto Municipal nº 002/2019, que alterou a base de cálculo das gratificações dos profissionais do magistério, é legal; e (ii) estabelecer se a redução dos vencimentos, sem o devido processo administrativo, ofende o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos impede que haja diminuição de salários sem observância de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do que foi fixado pelo STF no Tema 138 (RE 594.296).

4.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, sendo necessário que qualquer ato que afete direitos dos servidores seja devidamente motivado e precedido de processo administrativo adequado.

5.

O Decreto Municipal nº 002/2019, ao alterar a base de cálculo das gratificações sem procedimento administrativo, viola os direitos dos servidores, sendo a redução de vencimentos ilegal.

6.

A jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que atos administrativos que impactem negativamente na remuneração de servidores devem ser precedidos de processo administrativo, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação e reexame necessário desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A redução de vencimentos de servidores públicos sem processo administrativo que assegure o contraditório e ampla defesa é ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; RE 594.296/MG (Tema 138); ARE 660010/PR.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STF, ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30.10.2014.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento,
e, em sede de reexame necessário, manter integralmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07
a 16 de
outubro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
e
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Castanhal,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP
em face de ato coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Castanhal
, concedeu a segurança, declarando a nulidade do Decreto Municipal nº 002/2019, com efeitos retroativos à data de sua publicação.

Em resumo, no referido
mandamus
(Num. 16211400 - Pág. 1/10), o patrono do sindicato impetrante narrou que a autoridade coatora, no dia 09 de janeiro de 2019, publicou o Decreto Municipal nº 002/2019, estabelecendo diretrizes para a aplicação da legislação municipal relativa aos profissionais do magistério do Município de Castanhal.

Salientou que, na prática, a publicação do referido Decreto significava que os profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino de Castanhal, que desde a entrada em vigor da Lei Municipal nº 026/2012, recebiam todas as gratificações e adicionais nela previstos de acordo com a jornada de trabalho efetivamente cumprida, passariam a receber as vantagens pecuniárias previstas na mencionada Lei Municipal, somente sobre a carga horária de 100 (cem) horas mensais, deixando de perceber as referidas vantagens de maneira proporcional à jornada mensal efetivamente cumprida.

Sustentou, em resumo, a nulidade do Decreto Municipal nº 002/2019, tendo em vista o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Ao final, requereu a concessão da segurança, sendo declarada a nulidade do Decreto Municipal nº 002/2019.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, concedendo a ordem em favor do sindicato impetrante (Num. 16211460 - Pág. 1/8
)
.

Nas razões recursais (Num. 16211471 - Pág. 1/15), o patrono do Município de Castanhal aduziu, em síntese, a legalidade do
Decreto Municipal nº 002/2019.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Município de Castanhal (Num. 16211478 - Pág. 1
/7
), pugnando pelo improvimento do recurso.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 16666576 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Num. 17698519 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP

em face de ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Castanhal, concedeu a segurança, declarando a nulidade do Decreto Municipal nº 002/2019, com efeitos retroativos à data de sua publicação.

Inicialmente, é importante frisar que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

Ademais, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Sobre o assunto, a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona o seguinte:

“Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado.”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200)

No caso em exame, compulsando a documentação acostada ao processo, ao analisar o que consta no
Decreto Municipal nº 002/2019, verifica-se que o referido Decreto alterou a base de cálculo da remuneração dos profissionais do Magistério no Município de Castanhal, determinando que esta será baseada na carga horária do concurso, ou seja, que as gratificações a que tem direito cada servidor deverá incidir tão somente sobre a carga horária prevista no edital do concurso, sendo mencionado nas informações que o edital considerado para tal mister é o Edital de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Castanhal nº 001/2012, o qual prevê carga horária de 100 (cem) horas mensais.

Entretanto, é cediço que a revisão da carga horária e dos vencimentos dos
profissionais do Magistério no Município de Castanhal
somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, o que não ocorreu no presente caso. Ou seja, observa-se a ilegalidade cometida pelo Município recorrente, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a alteração da carga horária e a consequente redução dos vencimentos dos
profissionais do Magistério
.

Sendo importante mencionar que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG (Tema 138), reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Além disso, cabe ressaltar o entendimento firmado do colendo Supremo Tribunal Federal de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Por conseguinte, em que pese a alegação do Município apelante que o
Decreto Municipal nº 002/2019
foi implementado com a finalidade de corrigir a ilegalidade na forma na qual o cálculo da remuneração dos profissionais do Magistério no Município de Castanhal, o exercício da autotutela administrativa que implique em
redução
do salário (verba de natureza alimentar), como no caso em análise, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse particular do servidor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pela Suprema Corte e ratifica que a redução em questão deve ser precedida de adequado procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6.
Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes.

7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1- A decisão agravada que determina ao agravante o restabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, da carga horária do impetrante de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009
; 2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
;

3- É obrigatória a motivação dos atos da Administração, sob pena de nulidade;

4- (...)

5- O ato que diminuiu a carga horária do agravado tem como fundamento a redução de alunos, o que não restou comprovada nos autos, afastando a presunção de

legitimidade da decisão administrativa;

6- Probabilidade do direito e perigo da demora militam em favor da parte agravada;

(...) (2065637, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)”

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede
de
Reexame Necessário
,
sentença monocrática mantida
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024